Tribunal: TJBA
Processo: 8020337-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020337-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C/C TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR CONTROVERTIDO E PAGAMENTO DIRETO DO VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM E VEDAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em Ação Revisional de Contrato de Financiamento para aquisição de veículo, com pedido de manutenção da posse do bem e vedação de negativação, mediante autorização de depósito judicial do valor que o autor entende devido. O contrato versa sobre financiamento de veículo automotor alienado fiduciariamente, sendo alegada abusividade em encargos contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o depósito judicial do valor controverso e o pagamento direto do valor incontroverso são suficientes para afastar a mora e justificar a manutenção da posse do bem e a vedação da inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes; (ii) definir se é possível condicionar a eficácia da medida liminar à emissão de boletos bancários pela instituição credora para pagamento das parcelas incontroversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC impõe ao autor, em ação revisional de contrato de financiamento, a obrigação de discriminar as cláusulas controvertidas e de quantificar o valor incontroverso, devendo este ser pago no tempo e modo contratados, mesmo após a propositura da ação.

4 - A simples propositura de ação revisional não afasta a mora nem impede a negativação, conforme a Súmula 380 do STJ, sendo imprescindível o depósito judicial do valor controvertido e o pagamento regular do valor incontroverso para elidir os efeitos da mora.

5 - A jurisprudência é pacífica no sentido de que o cumprimento simultâneo dessas obrigações autoriza a manutenção da posse do bem pelo devedor e impede a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, conforme entendimento firmado no Tema 31 do STJ.

6 - Verificada a verossimilhança das alegações quanto à abusividade de cláusulas contratuais e presentes os requisitos do art. 300 do CPC, mostra-se cabível a concessão da tutela provisória de urgência.

7 - A emissão de boletos pela instituição financeira para o pagamento do valor incontroverso é medida necessária à viabilização da tutela, não sendo possível ao credor se furtar dessa obrigação sem prova cabal de impossibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1 - O depósito judicial do valor controvertido, aliado ao pagamento direto do valor incontroverso no tempo e modo contratados, justifica a manutenção da posse do bem e a vedação à inscrição do nome do devedor em órgãos de proteção ao crédito.

2 - A instituição financeira tem o dever de viabilizar o pagamento do valor incontroverso por meio da emissão de boletos, sob pena de multa, não podendo obstar os efeitos da tutela provisória deferida.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 300, § 3º; 330, §§ 2º e 3º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 380; STJ, Tema Repetitivo nº 31; TJ/BA, AI nº 8030644-71.2020.8.05.0000; TJDFT, AI nº 0721769-85.2022.8.07.0000; TJ-AL, AI nº 0800691-47.2023.8.02.0000; TJ-PR, AI nº 0009492-92.2023.8.16.0000; TJ-GO, AI nº 5554052-16.2022.8.09.0029.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8020337-82.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante

ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA
e como agravado
BANCO VOTORANTIM S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira
Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA